Tribunal: STF
Processo: Rcl 48815
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão de ato da 3ª Turma Recursal do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, nos autos do Processo nº 0003983-30.2020.8.26.0576, que teria afrontado o decidido por esta Corte nas ADIs 2652 e 6053, bem como teria violado dispositivos legais e constitucionais, quais sejam: art. 133 da Constituição Federal; art. 81 do CPC e art. 7º, § 2º do EOAB. 



    Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença cujo objeto é comprovar a capacidade financeira da parte - ora beneficiaria - para realizar o pagamento das custas processuais e honorário advocatícios, vez que, em um primeiro momento, foi-lhe concedido o benefício da justiça gratuita. 



    Alega-se que, apesar de ter sido agraciada com o benefício da assistência judiciária gratuita, a parte reclamante, após pesquisa de bens, constatou a existência de imóvel próprio, automóvel, bem como imóvel comercial em nome da parte beneficiária, deduzindo-se pela capacidade financeira para arcar com as despesas judiciais. 



    Relata-se que o Município de São José do Rio Preto postulou a cobrança, contudo, em sentença, considerou-se a inexistência de novas provas sobre a hipossuficiência o que levou a magistrada a condenar o Procurador do município ao pagamento de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (eDoc 1, p. 8) por litigância de má-fé. Essa decisão foi confirmada no julgamento do recurso inominado. 



    Alega-se que, em assim proceder, o órgão reclamado desconsiderou e negou vigência aos Art. 133 da CF, Art. 79 e Art. 81 do NCPC, Art. 7º, §2º do EOAB, assim como àquilo que decidido pelo Pretório Excelso na ADI nº 2.652” (eDoc 1, p. 7). 



    Aduz ser o advogado inviolável no exercício de suas funções além de possuir imunidade profissional. Considera desarrazoada a multa aplicada ao patrono da ação pois (eDoc 1, p. 7):



    “A seu turno, restou decidido na ADI nº 2.652 que a apuração da conduta funcional dos Advogados, máxime em Juízo, há de ser realizada administrativamente, perante o Órgão de Classe, sendo que tal impeditivo visa proteger o núcleo essencial do devido processo legal (Art. 5º, LV, da CF), sobretudo porque o Advogado é essencial à administração da Justiça (Art. 133 da CF) e, portanto, para que o processo se desenvolva de forma justa e democrática, suas sustentações são merecedoras de algum tipo de resguardo. ”



     Por fim, sustenta-se não ser razoável o fundamento utilizado no sentido de que “se ao Advogado Público seria legítima a percepção de honorários advocatícios, poderia o servidor responder por litigância de má-fé” (eDoc 1, p. 8) vez que deturpa a conclusão a que chegou esta Corte no julgamento da ADI 6053.



     Dessa forma, requer, liminarmente e no mérito, seja cassada a decisão reclamada. 



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    De início, consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    No que se refere à primeira hipótese, tem a Reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.



    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de guardiã da Constituição.



    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.



    Diante disso, em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.



    Confira-se, exemplificativamente:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    A necessidade de aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, tem sido, como regra geral, colegiadamente reafirmada pela Corte. 



    Feitas essas considerações, passo a analisar o cabimento da presente ação. 



    Sobre a alegada violação ao que decidido no julgamento das ADI 2.652, convém relembrar que, naquela oportunidade, a Corte julgou procedente a ação, para, sem redução de texto, emprestar à expressão "ressalvado os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB", contida no parágrafo único do art. 14 do CPC, com a redação imprimida pela Lei Federal nº 10.358/2001, interpretação conforme a Carta, a abranger advogados do setor privado e do setor público. Eis como ficou sintetizado o entendimento: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva "os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB" da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen.



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos. ”



    Já no julgamento da ADI 6.053, cujo redator para o acórdão foi o Ministro Alexandre de Moraes, esta Casa declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, concluir que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Eis a ementa do julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ”



    Por sua vez, analisando a situação concreta dos autos, o ato reclamado concluiu que houve litigância do má-fé por parte do procurador do Município e o condenou ao pagamento de multa com fundamento de que na execução, o direito perseguido pertence exclusivamente ao advogado. Logo, “Se o bônus é do advogado, o ônus também deve ser, sob pena de lesão ao interesse público (erário)” (eDoc 4, p. 3). 



    Ademais, como razão de decidir, alegou o juízo reclamado a ausência de provas a comprovar a capacidade financeira do beneficiário e afirmou que “meras conjecturas e presunções” não são aptas a alterar a situação quanto ao pagamento das custas processuais. Eis a síntese da decisão reclamada (eDoc 4, p. 2):



    “EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR PROCURADOR DO MUNICÍPIO – Condenação com eficácia expressamente suspensa pelo V. Acórdão (fls. 11), nos exatos termos do artigo 98, § 3º, do CPC – Execução iniciada com petição simples sem qualquer alusão ao restabelecimento de condição financeira da parte – Tentativa posterior de revogar o benefício com presunções e referências a terceiras pessoas – Falta de prova da capacidade financeira que permanece até o momento – Sentença que extinguiu a execução e aplicou ao Procurador sanção por litigância de má-fé – Recurso do Município que: (a) ilegitimidade do procurador para responder pela sanção; (b) ilegitimidade da Associação dos Procuradores; (c) necessidade de afastamento da gratuidade porquanto a parte contrária tem capacidade financeira; (d) ausência de má-fé – Sentença, contudo, que bem encerrou a questão – As preliminares não têm cabimento, já que a Associação não foi condenada na pena e o direito perseguido na execução, por lei, e por reconhecimento de constitucionalidade do E. STF, pertence ao Procurado – A litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso I, do CPC, decorre da dedução de pretensão contra texto expresso de lei, eis que a condenação tinha eficácia suspensa por lei – Era necessário comprovar, ou ao menos alegar (o que não foi feito), a superação da suspensão - O direito que se perseguia com a execução, honorários sucumbenciais, pertencem ao Procurador – Inteligência do artigo 23 da Lei n. 8906/1994, dispositivo reconhecido como constitucional e extensível aos advogados públicos pelo E. STF – Logo, não seria adequado aplicar a multa à pessoa jurídica de direito público interno, se o bônus não lhe pertencia - Quanto ao mérito em si, além de alegações e presunções, inclusive perante terceiros que não são parte, não há prova efetiva de alteração de fortuna da parte reclamada – RECURSO DESPROVIDO.”



    Verifica-se, pois, a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante, pois a a decisão reclamada, em momento algum, divergiu do entendimento proferido pelo STF, tão somente analisou o caso concreto e as condições do direito pleiteado. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que os atos reclamados devem ter estrita aderência ao conteúdo das decisões proferidas com efeito vinculante:



    Ementa: RECLAMAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA A ADVOGADO. 1. Não há relação de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão-paradigma. 2. Na ADI 2.652, o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 14 do CPC em desfavor do advogado. Já a decisão reclamada aplica multa por litigância de má-fé (arts. 17 e 18 do CPC). 3. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 22500 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 05-05-2016 PUBLIC 06-05-2016)



    Ausente a necessária identidade entre o ato reclamado e os acórdãos paradigmas indicados, revela-se incabível à Reclamação.



    Convém ressalvar que a modificação do entendimento assentando pelo juízo de origem somente se mostraria viável pela reanálise do conjunto fático-probatório dos autos. No entanto, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado do sentido de que se revela incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.



    Em relação à alega violação a dispositivos constitucionais e infralegais, convém relembrar que não se constituem causa de pedir apta ao cabimento de reclamação.



    Nesse ponto, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018) (grifou-se)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente